Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020732-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELECIR MATTEI - CPF: 985.892.611-15 (APELANTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DEIXA DE APRECIAR A RECONVENÇÃO - JULGAMENTO
CITRA PETITA
- NULIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A sentença que deixa de apreciar a Reconvenção apresentada pelo réu padece de nulidade, porquanto configura julgamento
citra petita
, impondo-se o retorno dos autos à vara de origem para exame da matéria deduzida nos autos.

Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013, § 3o do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de R$ 1.000,00, contudo suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A apelante alega que deve ser declarada a quitação do contrato, tendo em vista que efetuou o depósito judicial de todas as parcelas acordadas ou, subsidiariamente, que se reconheça o pagamento integral.

Pugna pela utilização da regra geral prevista no §2o do art. 85 do CPC/15, com a consequente majoração dos honorários no percentual de 10% a 20% do valor da condenação.

Argui que a concessão da justiça gratuita ao Banco está equivocada pois não foi requerida e tampouco há hipossuficiência que autorize tal benesse.

Diz que a sentença foi omissa ao não julgar a Reconvenção, especificamente quanto ao pedido de indenização pelos danos morais, restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada e condenação do reconvindo ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões no Id. no 117130058.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de R$ 1.000,00, contudo suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

O magistrado deve compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe vedado o julgamento
citra petita
,
ultra petita
ou
extra petita
, nos termos do artigo 492 do NCPC.

Assim também dispõe o art. 141 do CPC:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

No presente caso, verifica-se que a apelante apresentou contestação, em conjunto com a reconvenção, em que pretende indenização pelos danos morais, o ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, com fundamento no art. 940 do Código Civil, e a condenação do banco ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios na Ação e na Reconvenção.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de mora, deixando, entretanto, de analisar a reconvenção.

Neste contexto, sendo cabível a Reconvenção nas Ações de Busca e Apreensão (AgRg no AI no 1168584/RJ), constata-se que o
decisum
é
citra petita
, porquanto se limitou, tanto na fundamentação como no dispositivo, às pretensões da petição inicial, mantendo-se silente em relação aos pedidos reconvencionais, o que implica em nulidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
RECONVENÇÃO NÃO JULGADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE
.
1. Os pedidos formulados em sede de reconvenção devem ser apreciados e definidos pela sentença, sob pena de nulidade por julgamento citra petita. 2. É nulo o veredito que deixa de apreciar o pedido reconvencional, configurando esta omissão impedimento do julgamento recursal, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da prestação jurisdicional.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03035873120078090051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR - PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002 - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - AJUIZAMENTO TEMPESTIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA CITRA PETITA –IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR NÃO ANALISADA NA SENTENÇA – NÃO APLICAÇÃO DO INCISO IIIDO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA NÃO MADURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o art. 206, § 5o, I do CC/2002, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal. Cabe ao juízo a quo analisar a impugnação do devedor aos cálculos trazidos pelo credor na inicial.
A sentença que não se reporta a matéria essencial ao julgamento da lide e arguida pelas partes é citra petita e deve ser anulada para que seja resolvida a questão. Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013,§ 3o do CPC/2015).

(TJ-MT - AC: 00000122920168110080 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2019)

Todavia, deixo de aplicar o princípio da causa madura (art. 1.013, §13 do CPC/2015), uma vez que o processo não está em condições de julgamento imediato, pois em primeiro grau deverá ser esclarecido o verdadeiro montante dos depósitos judiciais realizados pela ré e apresentado o demonstrativo do débito pelo Banco.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença, por julgamento
citra petita
, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que outra seja proferida, em observância aos pedidos das partes. Os demais pleitos estão prejudicados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022